Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707492-59.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0701335-28.2025.8.07.0014 – ids 226061309; 226106189), que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a liminar para que autorize, de imediato, a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como todos os procedimentos médicos necessários ao seu tratamento, no Hospital Brasiliense ou em outro da rede credenciada, no município de Brasília, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 e, após a informação de melhora do quadro de saúde da demandante, reiterou os termos da decisão id 226061309 e deferiu o pedido para que a ré autorize, de imediato, a internação da autora em leito de enfermaria, mantendo os demais termos da decisão anterior. Alega, em suma, que a agravada obteve alta médica no dia 18/02/25, cessando qualquer urgência/emergência, inexistindo risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, razão pela qual resta autorizado ao plano acionar a cláusula de carência contratual, implicando o custeio particular da internação pelo beneficiário ou sua transferência para o SUS, a que compete o acesso universal e gratuito ao sistema de saúde. Informa que o pedido de internação adveio em 13/02/25, sendo que, na ocasião, a paciente contava com apenas 01 dia de plano de saúde, entretanto, ressalta que não obstou a cobertura da segurada na situação emergencial, tendo garantido todo o suporte necessário ao diagnóstico e estabilização do quadro de saúde da paciente. Acrescenta que a exigência do cumprimento de prazos de carência é uma medida legal e necessária à manutenção da própria operadora, causando grave impacto no equilíbrio econômico financeiro da agravante a não observação dessa regra. Aponta perigo de dano na possibilidade de ter que custear internação a qual não é obrigada. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Sem razão, em princípio, a agravante. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Está comprovado que a autora necessita da aludida internação, antes em UTI e, devido à melhora de seu estado clínico, em enfermaria, o que foi prescrito pelo médico assistente (id 226104979 – autos principais). Não obstante a evolução favorável do quadro de saúde, o relatório médico aponta a necessidade de implementação de terapias cruciais antes da alta da paciente, evidenciando a gravidade do quadro clínico e urgência na internação: “(...) 14/02/25 04:17 PACIENTE COM TOSSE SECA E DISPNEIA. RX COM AREA CARDIACA AUMENTADA + CONGESTÃO PULMONAR – IC DESCOMPENSADA – SEGUI RECOMENDAÇÕES ABAIXO: (...). INTERNAR EM UTI E SEGUIR TTO DA IC. (...). INICIAR BBLOQ SOMENTE QUANDO RESOLVIDO POR COMPLETO QUADRO CONGESTIVO – REALIZAR RASTREIO INFECCIOSO COMPLETO.” (...) 15/02/25 08:21 NO MOMENTO, ESTAVEL E ASSINTIOMATICA DO PONTO DE VISTA CARDIOVASCULAR, SEM NECESSIDADE DE SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA A RÁPIDA IMPLEMENTAÇÃO DE TERAPIAS ORAIS DIRECIONADAS PELAS DIRETRIZES ANTES DA ALTA É CRUCIAL. (...). SE O PACIENTE ESTIVER EM USO DE IECA, LEMBRAR DE DEUXAR UM DIA 924 HORAS) SEM MEDICAÇÃO ANTES DA NTRADA DO SACUBITRIL. (...). BETA BLOQUADORES – SE JÁ ESTIVER EM USO, MANTER. SE NÃO ESTIVER EM USO E O PACIENTE APRESENTAR CONGESTÃO, AGUARDAR MELHORA PARA A INTRODUÇÃO DO MESMO. ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES DE MINERALOCORTICOIDES 9MRA) E INIBIDORES DO COTRANPORTADOR DE SÓDIO-GLICOSE 2 (SGLT2)DEVEM SER INTRODUZIDOS PONTAMENTE SE FUNÇÃO RENAL POTÁSSIO PERMITIREM, PORTATO, PELO ESTADO GERAL E ESTABILIDADE, FICA SUSPENSA A NECESSIDADE DE MONITORAÇAO M TERAPIA INTENSIVA. SEGUIMENTO CLINICO EM ENFERMARIA (...). PEDÊNCIAS: REALIZAR ECOTT -CONDUTA: MANTENHO PRESCRIÇÃO MEDICA MANTENHO PACIENTE CIENTE DO QUADRO CLÍNICO E PLANO TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA CLINICA/HEMODINÂMICA/RESPIRATÓRIA, INFECCIOSA AOS CUIDADOS DA ENFERMAGEM AGUARDA VAGA INTERNAÇÃO.” Assim, ainda que tenha havido melhora no quadro de saúde da agravada, o relatório médico evidencia necessidade de internação em enfermaria, mantendo-se vigilância clínica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, além do que deve se observar que a evolução do quadro transcorreu somente em um dia, não podendo se afastar eventual risco de novo agravamento. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA N. 284/STF. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. REVISÃO. SUMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega ofensa genérica à lei e deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo caráter urgente da internação. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.089.628/AP, Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2022.) 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator